Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DESPESA COM LIMPEZA DE LOTE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÁBIL À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em face da decisão proferida nos autos n. 0709834-60.2023.8.07.0017 que não acolheu os embargos à execução. Alega o agravante que o condomínio ajuizou ação executiva requerendo o pagamento de taxa de condomínio, ressarcimento de valores de limpeza do lote, multas e honorários. Insurge-se o agravante tão somente em relação à execução do valor a título de ressarcimento de limpeza do lote no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Defende a inexigibilidade do título por ausência de comprovação do débito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58004514). Sem contrarrazões.
3. Nos termos dos artigos 783 e 784, inc. X, do Código de Processo Civil, a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas".
4. No caso, o art. 9o da Convenção Condominial estabelece a responsabilidade dos proprietários por manter seus lotes limpos. O § 1o deste artigo prevê que o descumprimento acarretará notificação para regularização no prazo de 8 dias sob pena de multa. Por sua vez, o § 2o estabelece que "Vencido o prazo do parágrafo anterior, o Síndico poderá autorizar a limpeza do lote, provendo o devido pagamento e posteriormente incluindo-o na taxa de condomínio da unidade autônoma. No caso presente, fica autorizado o acesso do síndico, mesmo sem anuência do proprietário, na presença de duas testemunhas" (ID 182783414 - Pág. 4).
5. Portanto, não há dúvida de que a restituição do valor a título de taxa de limpeza de lote está prevista em convenção e pode ser repassada ao condomínio inadimplente, inclusive com sua inserção na taxa de condomínio.
6. Entretanto, registra-se que o artigo 784, X, do CPC somente considera título executivo, as despesas ordinárias ou extraordinárias desde que devidamente comprovadas. A própria Convenção Condominial exige que o Síndico somente poderá repassar tal despesa ao condomínio, após o pagamento ter sido provido pelo Condomínio. Ocorre que não há provas nos autos de que a limpeza do lote foi custeada no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A simples indicação dessa quantia em notificação extrajudicial (ID 189224175 - Pág. 2) não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento dessa importância pelo Condomínio. Logo, não se verifica o preenchimento dos requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
7. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para declarar inexigível a cobrança a título de "limpeza de lote" no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.